Tribunal: TJMT
Processo: 1020998-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020998-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), DROGARIA CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 14.913.255/0001-50 (AGRAVANTE), ENEAS YONEZAWA - CPF: 241.329.501-15 (AGRAVANTE), CARLOS AMERICO MELLIM - CPF: 057.641.278-31 (AGRAVADO), RENATA CRISTINA MONTORO - CPF: 101.618.848-06 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (PROCURADOR), JOAO BATISTA ALVES BARBOSA - CPF: 592.970.188-15 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), RICARDO PORTEL MARTINS - CPF: 545.529.661-20 (ADVOGADO), JORGE BOTEGA - CPF: 459.434.861-00 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (ADVOGADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA JUDICIAL – APURAÇÃO DO ESTOQUE DE MERCADORIAS E FUNDO DE COMÉRCIO – LAUDO CONCLUSIVO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Constitui coisa julgada a obrigação de os agravados, autores da ação de rescisão, de devolverem o fundo de comércio, desocuparem os pontos comerciais e restituírem o valor equivalente as mercadorias.

O laudo pericial, com as suas complementações, atendeu ao determinado pelo Juízo e ao constante no v. acórdão com trânsito em julgado, de maneira que deve ser homologado em sua integralidade em relação ao valor apurado do estoque de mercadorias e do fundo de comércio.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020998-91.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: Drogaria Cuiabá Ltda. – ME e Eneas Yonezawa

AGRAVADO: Carlos Américo Mellim e Renata Cristina Montoro

Processo Origem:
Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos n. 0019938-65.2006.8.11.0041 - Código 11690390 (Processo Eletrônico) - Código 256580 (Processo Físico), N. 359/2008 - 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Agravo de Instrumento interposto por
Drogaria Cuiabá Ltda.-ME e Eneas Yonezawa
, de decisão que no Cumprimento de Sentença tirado da Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos, promovido por
Carlos Américo Mellim
, deixou de homologar a perícia em relação aos valores apurados à título de indenização pelo fundo de comércio das lojas objeto de compra e venda e determinou a atualização dos cálculos pelas partes para proceder a compensação dos créditos que fazem jus.

Alegam que a decisão agravada contrariou decisão anterior que reconheceu que os agravados não comprovaram nos autos a entrega dos pontos comerciais das lojas do Shopping 3 Américas e do Bairro Boa Esperança. Alertam que referida decisão não foi objeto de recurso por parte dos agravados.

Realçam que por conta disso, foi determinada a realização da liquidação por artigos, com nomeação de perita judicial, para se apurar o valor das perdas e danos referentes ao fundo de comércio.

Requerem a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar em parte a decisão agravada, para homologar o laudo pericial integralmente, em relação aos valores do estoque e dos pontos comerciais.

Contraminuta (id 142035189). Alega ser credor dos agravantes em relação ao valor pago pelo negócio, bem assim, despesas com o imóvel dado em pagamento, na quantia de R$ 378.265,45. Sustenta que por haver obrigações recíprocas, os agravantes não podem exigir o cumprimento do seu crédito sem antes cumprir com a sua obrigação, de maneira que o agravo de instrumento não pode ser admitido.

Aduz, de outra via, que o v. acórdão determinou a desocupação dos pontos comerciais e não a sua entrega, que no seu entender são situações diferentes. Realça que os agravantes tiveram ciência da desocupação do imóvel localizado no bairro Boa Esperança, tanto é que juntou a documentação da imobiliária que administrava o imóvel. Informa que referido ponto comercial foi entregue pelo agravante à empresa Miramed para abater dívidas e renegociou com o Sr. Miguel Angelo Carrocia, que constituiu no local a Drogaria Express.

Sustenta que as lojas não foram utilizadas por total negligência e descumprimento contratual dos agravantes e que os pontos foram desocupados antes mesmo do ajuizamento da ação. Rebate, também, a perícia realizada, em particular, no que toca as notas fiscais das mercadorias. Diz que são nulas, de sorte que não podem ser contabilizadas a título de devolução dos valores.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que no Cumprimento de Sentença tirado da Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos, deixou de homologar a perícia em relação aos valores apurados a título de indenização pelo fundo de comércio das lojas objeto de compra e venda e determinou a atualização dos cálculos pelas partes para proceder a compensação dos créditos que fazem jus.

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos em fase de Cumprimento de Sentença, em que ambas as partes são credoras e devedoras umas das outras, em razão do acórdão que declarou a rescisão do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Fundo de Comércio e Outras Avenças, firmado entre as partes, em 01/06/2006, em relação a dois imóveis, um localizado no Shopping 3 Américas e outro no bairro Boa Esperança, com as seguintes obrigações:

Aos requeridos, ora agravantes, Drogaria Cuiabá Ltda. e Enéas Yonezaka, determinou a devolução aos autores, ora agravados, Carlos Américo Mellin e Renata Cristina Montoro Mellin, a) do valor de R$ 30.000,00 pago em espécie, com correção monetária desde o seu efetivo pagamento; b) dos imóveis dados em pagamento (um apartamento matrícula n. 51.478 e duas vagas na garagem – matrículas n. 51.557 e 51.516), livres de quaisquer ônus.

Aos autores, ora agravados, Carlos Américo Mellin e Renata Cristina Montoro Mellin, determinou a devolução aos requeridos, Drogaria Cuiabá Ltda. e Enéas Yonezaka, a) do fundo de comércio e a marca Drogaria Cuiabá; b) do estoque de mercadoria existente nas lojas das farmácias, nas mesmas condições (gênero e valor) que foi recebido, e c) a desocupação dos pontos comerciais do Shopping 3 Américas e do bairro Boa Esperança.

De notar-se, assim, que o v. acórdão impôs a obrigação aos compradores de devolver o fundo de comércio, desocupar os imóveis e restituir o equivalente às mercadorias.

Promovido o Cumprimento de Sentença por parte dos requeridos, agravantes, o feito foi convertido em Liquidação por Sentença por Artigos, nomeando-se perícia para que,
“tomando por base as notas fiscais acostadas às fls. 163/399 (já que emitidas em data próxima à da assinatura do contrato) e drogarias de porte similar,
apure o valor do estoque de mercadorias
que as lojas comportavam, bem como apure o
valor do fundo de comércio
”
.

Realizada a perícia, o laudo pericial entregue em 18/02/2016, atribuiu a importância de R$ 85.454,16 aos produtos (estoque) da loja do Shopping 3 Américas e R$ 68.627,98, para o estoque da loja do bairro Boa Esperança.

Contudo, não indicou qualquer valor para o fundo de comércio de nenhuma das lojas
“tendo em vista a ausência de documentos contábeis da empresa, agravado ainda pelo tempo que foi desfeito o negócio firmado entre as partes, (data de 01/06/2006), sendo apresentado pela Ré tão somente notas fiscais de venda das mercadorias/produtos”
.

Diante da manifestação de ambas as partes, a perita apresentou manifestação técnica complementar, na qual confirmou que
“não consta nos autos documento que aponte a entrega dos pontos comerciais diretamente a empresa Ré ou ao seu proprietário. Consta dos autos às fls. 405 – volume II, um documento denominado Vistoria para Entrega de Imóvel – datado de 24/10/2006 cujo formulário pertence a CID IMÓVEIS, porém, sem a identificação do vistoriador”
.

Ainda acerca da discussão do valor do fundo de comércio, a perita, utilizando-se de forma análoga e comparativa do instrumento de locação do imóvel no Shopping Três Américas, em retificação ao laudo anterior concluiu que
“o valor do ponto comercial da filial situada no Shopping Três Américas, considerando a metragem era de 72,56m2,
resulta no montante de R$ 145.120,00
(valor da época)”
.

As partes novamente se manifestaram sobre a complementação do laudo, bem assim, os compradores, autores da ação, apresentaram Termo de Declaração assinado por Miguel Angelo Carrocia com informação sobre a aquisição do ponto comercial do bairro Boa Esperança.

Nesse contexto, o Juízo determinou que:

“Considerando que foi determinada a realização da perícia tendo por base drogarias de porte similar, intime-se a perita para que diligencie junto a empresa MIRAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES e o Sr. Miguel Angelo Carrocia, no sentido de obter informações acerca do valor do fundo de comércio das farmácias por ele adquiridas no endereço supracitado, fazendo juntar cópias dos contratos se possível, no prazo de 30 dias.”

Em relação a tal determinação, a perita informou que em diligência a junto ao Sr. Miguel Angelo Carrocia, o mesmo afirmou que pagou o montante de R$ 100.000,00 na data de 15/12/2006 pelo ponto comercial do bairro Boa Esperança (rua Alziro Zarur, esquina com a rua 34), de modo que apresentou a seguinte conclusão:

“Portanto, apresenta o resumo dos valores aferidos e apresentados no Laudo Pericial (fls. 1163) acrescido do valor pago à título de Fundo de Comércio, todos atualizados monetariamente pelo INPC/IBGE até a data de 31/01/2019:

Estoque Filial Shopping Três Américas – (fls. 1163) –valor de R$ 171.155,27 (cálculo em anexo);

Estoque Filial Rua Alziro Zarur (fls. 1163) – valor de R$ 137.454,27 (cálculo em anexo);

Ponto Comercial Alziro Zarur – valor de R$ 197.688,94 (cálculo em anexo);”

Chama-se atenção que em laudo complementar anterior, a perita já havia apontado o valor do fundo de comércio da loja do Shopping Três Américas, no valor de R$ 145.120,00.

Porém, ao homologar o laudo pericial, o Juízo homologou unicamente os valores apontados pela perita em relação aos estoques das duas lojas (Boa Esperança e Shopping Três Américas), sob o fundamento de que
“os autores da ação de rescisão devolveram as farmácias e após os réus as desocuparam, rescindindo o contrato de locação, o ponto e a marca foram devolvidos pelos autores, restando apenas a discussão quanto ao estoque...”
.

Neste cenário, a controvérsia está em saber acerca do valor do fundo de comércio.

Pois bem. O contexto revela que constitui coisa julgada a obrigação de os agravados, autores da ação de rescisão, de devolverem o fundo de comércio, desocuparem os pontos comerciais e restituírem o valor equivalente as mercadorias.

E sob tal ótica, foi realizada a perícia para apurar o valor equivalente das mercadorias e do fundo de comércio, já que os imóveis foram desocupados quando do ajuizamento da ação.

De notar-se, inicialmente, que em relação a conclusão da perita, os autores apelado postularam pela complementação do laudo tão somente em relação a avaliação e posse do imóvel dado como parte do pagamento.

Por sua vez, o laudo pericial apontou os valores das mercadorias e do fundo de comércio em cada uma das lojas, vale dizer:
a) Shopping Três Américas
: estoque R$ 171.155,27; fundo de comércio R$ 145.120,00;
b) bairro Boa Esperança
(Rua Alziro Zarur) R$ 137.454,27 e ponto comercial R$ 197.688,94.

A toda evidência, o laudo pericial, com as suas complementações, atendeu ao determinado pelo Juízo e ao constante no v. acórdão com trânsito em julgado, de maneira que não há espaço para divergir da sua conclusão.

Realça-se que, nos termos da perícia, não se pode afirmar que o ponto comercial da farmácia localizada no bairro Boa Esperança tenha sido repassado para a empresa Distribuidora Miramed e que a vendedora, Drogaria Cuiabá, tenha recebido por ele. Isso porque, conforme afirmado pela própria, em resposta a ofício encaminhado pela perita, a empresa respondeu que
“não adquiriu da empresa Drogaria Cuiabá o ponto comercial situado a rua Alziro Zarur, bairro Boa Esperança”
.

O que consta é que a empresa Distribuidora Miramed, em 15/12/2006, repassou o ponto comercial do bairro Boa Esperança a Miguel Angelo Carrocia, e de acordo com o Termo de Declaração assinado por este, o ponto foi devolvido em 02/01/2009, em razão de distrato entre as partes.

Soma-se o fato de que, embora os autores apelados, então compradores, tenham desocupado o imóvel do bairro Boa Esperança,
não há evidências de que o ponto comercial tenha sido repassado a outra empresa pela própria autora apelante, Drogaria Cuiabá
. O que consta é tão somente um documento da imobiliária Cid Imóveis, no qual descreve o material lá encontrado (prateleiras, armários, aparelho telefônico, CPU, monitor, etc) e a declaração de Miguel Antelo Carrocia, que teria adquirido o ponto comercial diretamente da Distribuidora Miramed.

Ou seja, a toda evidência, após a desocupação de ambos os imóveis pelos compradores apelados, os mesmos foram disponibilizados a locação outra, de maneira que não há registro de que a vendedora apelante, Drogaria Cuiabá, tenha recebido qualquer valor relativo a fundo de comércio de terceiros.

Logo, pode-se concluir que os valores devidos a título de estoque e de fundo de comércio são os apurados pela perícia, mesmo porque, não houve insurgência por parte dos autores agravados em relação a eles, de sorte que é o caso de reformar a decisão agravada para homologar o laudo pericial em sua integralidade, em relação ao valor apurado do estoque e do fundo de comércio das lojas do Shopping Três Américas e do bairro Boa Esperança.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada para homologar o laudo pericial em sua integralidade quanto aos valores apurados a título de estoque e de fundo de comércio, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022